Tribunal: TJES
Processo: 5009849-43.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Disposições Diversas Relativas às Prestações
Data de julgamento: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009849-43.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: PEDRO MACHADO e outros
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO – VALOR APURADO PELA CONTADORIA DO JUÍZO – ART. 524, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO DESPROVIDO.

1. À luz do § 2º, do art. 524, do Código de Processo Civil, para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-los, exceto se outro lhe for determinado.

2. É de curial sabença que os cálculos elaborados ou conferidos pela Contadoria Judicial, que atua como auxiliar do Juízo, gozam de presunção
juris tantum
de veracidade, só elidível por prova inequívoca em contrário.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009849-43.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADOS: PEDRO MACHADO E MARIA DE LOURDES PEREIRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão id. 3500458, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos do processo nº 0029077-08.2008.8.08.0024, em fase de cumprimento parcial de sentença, rejeitou a impugnação do Agravante que alegou excesso na execução.

Em suas razões recursais (id. 3500357), o Agravante pugna, em síntese, pela reforma da decisão vergastada, alegando que (1) a contribuição previdenciária incidente sobre auxílio-alimentação nunca existiu e que o valor referente à referida rubrica deve ser excluído do crédito; (2) o adicional de insalubridade somente deve incidir até maio de 2007; (3) a correção monetária da dívida principal deve ser elaborada de acordo com os índices do art. 1-F, da Lei Federal nº 9.494/2007 (INPC e TR).

Pois bem.

Do cotejo dos autos, depreende-se que PEDRO MACHADO e MARIA DE LOURDES PEREIRA, ora Agravados, ajuizaram a ação judicial de origem nº 0029077-08.2008.8.08.0024, pretendendo a restituição de contribuições previdenciárias relativas às seguintes rubricas:
adicional de insalubridade
,
auxílio alimentação
e
gratificação especial de apoio às atividades de saúde
(AAS).

A r. sentença objeto do cumprimento parcial foi proferida em 22.03.2010, tendo sido reconhecido o direito invocado, cujo dispositivo registro
in verbis
:

“Por tais razões, tendo em vista que a requerida não poderia ter efetuado os descontos com base no auxílio alimentação, adicional de saúde e adicional de insalubridade,
JULGO PROCEDENTES

os pedidos exarados na petição inicial
, extinguindo o feito com julgamento de mérito, com fulcro no artigo 269, I do Código de Processo Civil, de forma a:
1)

reconhecer a inexistência de relação jurídica entre os requerente e o IPAJM, que os obriguem contribuir sobre as rubricas auxílio alimentação, adicional de saúde e adicional de insalubridade
e
2)

condenar o IPAJM a restituir os valores indevidamente recolhidos, nos últimos 5 (cinco) anos, restando certo que, em relação à gratificação especial de apoio às atividades de saúde semente deverão ser restituídos os valores recolhidos até a data de vigência da Lei 453/2008, ou seja, de 29/08/2008
.” (Grifei).

Com o trânsito em julgado, deflagrou-se o cumprimento parcial de sentença por petição datada de 15.01.2016 (id. 3500460).

Em seguimento, o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - IPAJM, ora Agravante, impugnou o cumprimento por excesso de execução, ao argumento de que contribuição previdenciária incidente sobre auxílio-alimentação nunca existiu e que o adicional de insalubridade somente deve incidir até maio de 2007, o que fora rejeitado pelo douto magistrado na decisão hostilizada.

Em que pese a irresignação recursal quanto à decisão vergastada, não há como descurar do entendimento esposado pelo douto magistrado.

Explico.

À luz do § 2º, do art. 524, do Código de Processo Civil, para a verificação dos cálculos, "...o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado".

O MMº. Juiz de Direito
a quo
, por seu turno, ao repelir a impugnação, consignou que os autos foram remetidos à Contadoria do Juízo para apuração das verbas que foram efetivamente descontadas a título de contribuição previdenciária, sendo que a planilha apresentada pelo auxiliar da justiça convergia com os valores apresentados pelo próprio Agravante, havendo distinção apenas em relação ao índice de atualização aplicado.

Por oportuno, transcrevo parte da fundamentação que refutou a impugnação do Agravante, inserta na decisão objurgada:

“Inicialmente, quanto às alegações de que a contribuição previdenciária incidente sobre auxílio-alimentação nunca existiu, e que o adicional de insalubridade somente deve incidir até maio de 2007,
consigno que os autos já foram remetidos à Contadoria para apuração das verbas que foram efetivamente descontadas a título de contribuição previdenciária, sendo a planilha apresentada às fls. 367
.

Destaco que
os valores apurados como “total de contribuição a atualizar” pela Contadoria às fls. 367 coincidem com aqueles indicados como “total de contribuição a atualizar” pelo próprio IPAJM às fls. 333, de modo que a única diferença entre as planilhas está no índice de atualização aplicado
. Sendo assim,
entendo que não remanesce qualquer discussão quanto a apuração das verbas efetivamente descontadas a título de contribuição previdenciária
.” (Grifei – id. 3500458).

Com efeito, deve permanecer hígida a decisão objurgada, notadamente porque o valor devido aos Agravados foi apurado pela Contadoria do Juízo, cuja planilha sequer apontou excesso na execução e tampouco divergiu dos cálculos apresentados pelo próprio Agravante.

Ademais, os cálculos elaborados ou conferidos pela Contadoria Judicial, que atua como auxiliar do juízo, gozam de presunção
juris tantum
de veracidade, só elidível por prova inequívoca em contrário,
in casu
não demonstrada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 30/5/2023.

Sessão: 30/05/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar